Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação condenatória contra a Fazenda Pública, na qual se discute a existência de anatocismo na planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial. O título executivo judicial determinou a atualização da indenização por danos morais conforme os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao longo do período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial respeitam os critérios estabelecidos no título executivo judicial; e (ii) verificar se há anatocismo na atualização do débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, não havendo efeito retroativo da norma para débitos anteriores.
4. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes, com juros de mora calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, em consonância com o Tema 810 do STF (RE 870947) e a ADI 5348.
5. No caso concreto, a sentença condenatória foi proferida em 28/04/2022, já sob a vigência da EC 113/2021, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem observar exclusivamente a Taxa SELIC a partir dessa data, conforme a Súmula 362 do STJ.
6. A planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial respeita os critérios fixados no título executivo judicial, aplicando corretamente os índices de atualização monetária e considerando a data de referência adequada. Assim, não há incidência de anatocismo nos cálculos, pois a atualização seguiu os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda, sem sobreposição de juros sobre juros.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2017 (Tema 810 da Repercussão Geral); STF, ADI 5348, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2017; STJ, Súmula 362.

(Ive)